Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC no 0183/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 680632, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Construção de uma Adutora de Montagem Rápida-AMR, com utilização de tubos em aço Corten, à partir do Açude Missi, para abastecimento do município de Irauçuba, no Estado do Ceará, com extensão de 51,85 km. (no da TCE no sistema: 603/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4074/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.708/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cimencol - Construções e Serviços Eireli (23.587.215/0001-56); Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. (01.007.875/0001-88); Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. (12.066.286/0001-97); João Lúcio Farias de Oliveira (XXX.797.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Camila de Oliveira e Lima (18626/OAB-CE), representando Cimencol - Construcções e Serviços Eireli; Diego Guedelha Carlos (20915/OAB-CE), representando João Lúcio Farias de Oliveira; Yasser de Castro Holanda (14781/OAB-CE), representando Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda.; Raquel Procopio de Sousa (30500/OAB-CE), representando Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).